Tribunal: CARF
Processo: 18470.724619/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724619/2012-84
ACÓRDÃO
2002-009.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME MASCARENHAS PINTO BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE VALORES DE VGBL
O valor recebido em decorrência de cobertura por sobrevivência em
seguro de vida - Vida Gerador de Benefício Livre, pelo contribuinte que não
fez opção pelo regime de tributação exclusiva na fonte, está sujeito à
incidência do imposto de renda na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724619/2012-84
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada,
PGBL e FAPI.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE VALORES DE VGBL
O valor recebido em decorrência de cobertura por sobrevivência em seguro de
vida - Vida Gerador de Benefício Livre, pelo contribuinte que não fez opção pelo
regime de tributação exclusiva na fonte, está sujeito à incidência do imposto de
renda na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação. Pede ao final reconsideração da
decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724619/2012-84
3
No caso em questão, o lançamento teve origem nas informações prestadas à RFB,
em DIRF, pela fonte pagadora Caixa Vida e Previdência S/A. (fl. 24), que declarou o
pagamento ao contribuinte em 2009 da quantia de R$ 89.197,73, a título de
cobertura por sobrevivência em seguro de vida (VGBL), com a respectiva retenção
de imposto de R$ 13.379,66.
O contribuinte não contesta o recebimento dos valores em questão. Na verdade,
como foi relatado, ele se limita a alegar que a fonte pagadora não teria
relacionado o valor em seu comprovante de rendimentos, induzindo-o a crer que
não caberia a ele, beneficiário do VGBL, oferecer a quantia à tributação na
Declaração de Ajuste.
Em se tratando de rendimentos dessa natureza, com o advento da Lei no 11.053,
de 29 de dezembro de 2004, de fato, foi dada ao contribuinte-participante de
planos de previdência e VGBL a faculdade de optar pelo regime de tributação
exclusiva, marcado pela definitividade do recolhimento, situação similar a outras
tantas aplicações financeiras de renda fixa.
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de
2005 em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas
modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de
previdência complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de
tributação no qual os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a
título de benefícios ou resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de
imposto de renda na fonte às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior
ou igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2
(dois) anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação
superior a 4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos;
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6
(seis) anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8
(oito) anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10
(dez) anos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI a partir de 1o de janeiro de 2005;
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724619/2012-84
4
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de
seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos
rendimentos recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será
definitivo.
§ 3o Para fins do disposto neste artigo, prazo de acumulação é o tempo decorrido
entre o aporte de recursos no plano de benefícios mantido por entidade de
previdência complementar, por sociedade seguradora ou em FAPI e o pagamento
relativo ao resgate ou ao benefício, calculado na forma a ser disciplinada em ato
conjunto da Secretaria da Receita Federal e do respectivo órgão fiscalizador das
entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras e FAPI,
considerando-se o tempo de permanência, a forma e o prazo de recebimento e os
valores aportados.
§ 4o Nos casos de portabilidade de recursos e de transferência de participantes e
respectivas reservas entre planos de benefícios de que trata o caput deste artigo, o
prazo de acumulação do participante que, no plano originário, tenha optado pelo
regime de tributação previsto neste artigo será computado no plano receptor.
§ 5o As opções de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão exercidas pelos
participantes e comunicadas pelas entidades de previdência complementar,
sociedades seguradoras e pelos administradores de FAPI à Secretaria da Receita
Federal na forma por ela disciplinada.
(...)
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o
desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado
sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.(grifos acrescidos)
Da leitura dos dispositivos acima, depreende-se que, caso deseje submeter de
Seguro de Vida com Clausula de Cobertura por Sobrevivência (VGBL) à tributação
exclusiva na fonte, deve o interessado manifestar expressamente a opção pelo
regime estipulado no art. 1o do citado diploma legal. Permanecendo silente o
contribuinte, os rendimentos pagos devem ser levados ao ajuste anual e a
tributação na fonte configura tão somente antecipação do imposto apurado na
declaração de ajuste.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.521 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724619/2012-84
5
No caso concreto, nota-se que a Caixa Vida e Previdência S/A., ao apresentar
informações ao Fisco relativas à retenção realizada sobre os rendimentos pagos,
identificou a natureza tributária dos proventos sob o código 6891 – Cobertura por
sobrevivência em seguro de vida (VGBL). Este código é utilizado quando o
contribuinte não opta pelo regime de tributação exclusiva de que trata o art. 1o
da Lei no 11.053, de 21 de dezembro se 2004. Verifica-se ainda que o IRRF foi
calculado à alíquota de 15%, de conformidade com o disposto no art. 3o, inciso II,
do citado texto legal, acima reproduzido.
Ademais, o contribuinte não alega que os rendimentos apurados tenham natureza
diversa da informada pela fonte pagadora nem comprova eventual opção pelo
regime de tributação que trata o art. 1.o da Lei n.o 11.053, de 2004.
Quanto à alegação do contribuinte de que a fonte pagadora não teria lhe alertado
sobre a necessidade de incluir os rendimentos em sua Declaração de Ajuste, cabe
assinalar que a legislação atribuiu aos contribuintes a responsabilidade de
informar ao Fisco os fatos alcançados pela tributação ocorridos no ano calendário,
mediante a apresentação da Declaração de Ajuste Anual, e que esta
responsabilidade é objetiva.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 45
DF CARF MF
Original